Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701638-86.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A2 STUDIO DE BELEZA LTDA - ME EMBARGADO: S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47156406) opostos por A2 STUDIO DE BELEZA LTDA - ME em face de S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46605866). INTIME-SE O EMBARGADO para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023 15:11:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador